Tribunal: TJSP
Processo: 1025486-06.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o v.acórdão teria incorrido em obscuridade – Rejeição - Hipótese em que o recorrente busca o mero rejulgamento do feito – Réu que interpôs dois recursos de embargos de declaração que apresentam as mesmas alegações - Embargos que são manifestamente protelatórios - EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1025486-06.2018.8.26.0562/50001,
da Comarca de Santos, em que é embargante THIAGO SANTOS
LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado COOPERFOTE - COOP.
ECON. CRÉD. MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÃO
FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos,
com aplicação de multa. V. U." de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025486-06.2018.8.26.0562/50001
2
VOTO No: 30225
EBDC.No: 1025486-06.2018.8.26.0562/50001
COMARCA: SANTOS
EBTE.: THIAGO SANTOS LIMA (JUSTIÇA GRATUITA)
EBDA.: COOPERFORTE COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO
MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
PÚBLICAS FEDERAIS LTDA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de que o
v.acórdão teria incorrido em obscuridade
Rejeição -
Hipótese em que o recorrente busca o mero rejulgamento
do feito Réu que interpôs dois recursos de embargos de
declaração que apresentam as mesmas alegações -
Embargos
que
são
manifestamente
protelatórios
-
EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE
MULTA.
Contra
o
venerando
acórdão
de
fls.
245-250, que negou provimento ao recurso de apelação,
interpõe o apelante, novamente, embargos de declaração.
Aponta obscuridade no v. acórdão, “uma
vez que não observou o Emérito Relator, que nos autos
não existe documentos comprobatórios da origem do
débito” (fls. 03 do incidente apenso).
É o sucinto relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “Nos termos do art. 1.022 do NCPC,
os
embargos
de
declaração
destinam-se
apenas
a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradições, suprir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025486-06.2018.8.26.0562/50001
3
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte e
corrigir erro material” (EDcl no AgRg no REsp
1426981/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).
No caso presente, nada há para ser
esclarecido
ou
acrescentado,
ausentes
os
defeitos
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de
2015.
Como constou expressamente do venerando
acórdão,
aqui
embargado,
“A
cooperativa
autora
apresentou nos autos do processo o contrato de abertura
de crédito (fls. 105-108) e os demonstrativos de
empréstimo e de reescalonamento de empréstimo acompanhados dos extratos de movimentação (fls.
109-140), que comprovam a contratação do débito pelo réu
e a sua evolução, além dos encargos aplicados sobre a
dívida. Quanto a esse aspecto, vale destacar, como
também observou o i. magistrado de primeiro grau, que o
réu não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os cálculos apresentados pela cooperativa autora; devendo, por isso, incidir o
previsto no art.702, §3o, do CPC: (...) Por fim, para a
propositura de ação monitória, não se exige que os
documentos que instruem a petição inicial possuam força
executiva; vale lembrar que o art. 700, "caput", do CPC,
dispõe justamente no sentido oposto: "A ação monitória
pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em
prova escrita sem eficácia de título executivo, ter
direito de exigir do devedor capaz: (...)” (fls.
249-250).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025486-06.2018.8.26.0562/50001
4
Desse modo, foi reconhecido pela douta
Turma Julgadora que a ré trouxe aos autos do processo
documentos suficientes acerca do débito questionado,
deixando o autor de impugnar especificamente os valores
neles descritos.
Na
realidade,
buscam
os
presentes
embargos de declaração uma nova análise das questões já
debatidas, revelando o nítido propósito de obter um
rejulgamento acerca daquilo que ficou decidido, o que
não é possível no âmbito estreito do presente recurso.
Conclui-se, pois, que o v. acórdão não
enseja declaração alguma, mostrando-se manifestamente
protelatórios os presentes embargos de declaração.
Trata-se do segundo recurso de embargos
de declaração interposto pelo réu, que apresenta as
mesmas alegações que o anterior, o qual foi rejeitado.
Assim, evidente a ausência de outros
fundamentos que justifiquem a interposição dos presentes
embargos,
devendo
o
embargante
ser
condenado
ao
pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa
(CPC, art. 1.026, §2o).
Diante do exposto, rejeitam-se os presentes embargos de declaração e condena-se o
embargante ao pagamento de multa de 1% do valor
atualizado da causa.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
RELATORA